Tribunal: TJSP
Processo: 2004460-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente preso em flagrante por policiais na posse de 34 porções de cocaína (12,6g) e 6 porções de maconha (9,8g) – Decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente preso em flagrante por policiais na posse de 34 porções de cocaína (12,6g) e 6 porções de maconha (9,8g) – Decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Consideração acerca do possível desfecho da ação penal a ser ainda proposta, sob a perspectiva da quantidade de penas e benefícios a serem fixados na decisão final, que é inviável para o fim pretendido, por demandar exame aprofundado de provas, não comportado no rito sumaríssimo do "remédio heroico" – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas (especialmente o tráfico de entorpecentes) – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2004460-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente THIAGO FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004460-98.2020.8.26.0000
2
Voto no 15000
Habeas Corpus no 2004460-98.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Dra. Renata Moura Gonçalves
Paciente: THIAGO FERNANDES DA SILVA
Habeas corpus
Tráfico de entorpecentes
Paciente
preso em flagrante por policiais na posse de 34 porções de
cocaína (12,6g) e 6 porções de maconha (9,8g) Decisão
de
conversão
do
flagrante
em
prisão
preventiva
adequadamente fundamentada na necessidade de garantia
da ordem pública Presença dos requisitos legais previstos
no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e
indício suficiente de autoria
Consideração acerca do
possível desfecho da ação penal a ser ainda proposta, sob
a perspectiva da quantidade de penas e benefícios a serem
fixados na decisão final, que é inviável para o fim
pretendido, por demandar exame aprofundado de provas,
não comportado no rito sumaríssimo do “remédio heroico”
Substituição da custódia por medidas cautelares diversas
da prisão inviável na espécie, pois claramente insuficiente
para
impedir
a
reiteração
de
práticas
delitivas
(especialmente o tráfico de entorpecentes)
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Defensora Pública Dra. Renata Moura Gonçalves a favor de
THIAGO FERNANDES DA SILVA, sob a alegação de que ele estaria
sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito em Plantão na
Circunscrição Judiciária de São Paulo, consistente na conversão de
sua prisão em flagrante em preventiva nos autos da Ação Penal no
1501242-17.2020.8.26.0228, em razão da prática de crime de tráfico
de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004460-98.2020.8.26.0000
3
Alega a i. Defensora, em síntese, que a prisão preventiva não
se justifica, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 312
do CPP. Afirma, mais, que o paciente é “PRIMÁRIO, e... será possível
sustentar eventual incidência da causa de diminuição de pena prevista
no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, de modo que o 'quantum' da
pena em concreto autorizaria o regime inicial aberto e a substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos” (fl. 4).
Aduz, ainda, que a decisão judicial que decretou a ordem prisional não
se reveste de adequada fundamentação.
Ante tais argumentos, postula liminarmente a concessão da
ordem a fim de que esta Corte determine a revogação da custódia
provisória de THIAGO FERNANDES e, subsidiariamente, a sua
substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do
CPP).
A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de fls. 50/52.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 56/58).
O parecer da Egrégia Procuradoria de Justiça de Habeas
Corpus e Mandados de Segurança Criminais é pela denegação (fls.
61/63).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004460-98.2020.8.26.0000
4
THIAGO FERNANDES foi denunciado por violação ao art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06. Segundo a denúncia, ele foi surpreendido
e preso por policiais, em via pública, na posse de 12,6g de cocaína
(dividida em 34 porções), 9,8g de maconha (dividida em 6 porções) e
R$
28,00
em dinheiro, valor esse que seria produto da
comercialização ilícita de drogas. Em sede de audiência judicial de
custódia, o d. Juízo de Primeiro Grau decretou sua prisão preventiva,
sob os seguintes fundamentos (fls. 40/44):
“No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do
crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-se evidenciados
pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em
especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Trata-
se, na hipótese, da apreensão de 6 porções de maconha (9,8g) e 34 porções de cocaína (12,6g),
além de R$ 28,00, em espécie. Consta dos autos, segundo os Policiais Militares responsáveis
pela prisão, que 'estavam em diligência objetivando combater tráfico de drogas nas áreas
circunscritas ao distrito policial, utilizando-se de viatura descaracterizada. No endereço dos fatos,
de certa distância, perceberam uma movimentação, de várias pessoas em uma viela, isto é, entra
e sai de transeuntes. Que resolveram verificar a mencionada viela, isto é, Travessa Conceição.
Que fizeram uma breve incursão até o final da via, local em que depararam, no escadão, com um
indivíduo sentado. Que este sujeito portava uma bolsa que estava ao corpo transversalmente.
Que resolveram abordá-lo. Que o abordado foi identificado como THIAGO FERNANDES DA
SILVA. Na busca pessoal, na referida bolsa, os policiais localizaram porções de substâncias
semelhantes a drogas e R$ 28,00 em dinheiro (trocado). Perguntado, o abordado declarou que
estava vendendo drogas, mas que, nunca tinha sido preso. O crime de tráfico de drogas é grave
e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da
violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Além disso, é fonte
de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem
de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. O efeito destrutivo e
desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte
para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso
em relação aos agentes envolvidos na sua prática. Nota-se que o delito aqui praticado é
grave, gravíssimo, equiparado a hediondo, aliás, uma vez que o indiciado estaria em
situação de tráfico de diferentes e nocivos entorpecentes (maconha e cocaína), em local já
conhecido pela traficância. A gravidade do caso revela a necessidade pronta e imediata de
atuação do Poder Judiciário, até para impedir que o indiciado torne a delinquir, em
resguardo da ordem pública. Evidente, portanto, a gravidade da referida infração penal,
equiparada a crime hediondo, à qual tanto o legislador ordinário quanto o constituinte dedicaram
tratamento mais rigoroso. Impossível ignorar as mazelas que a proliferação do uso de drogas tem
causado à sociedade, colocando em risco a ordem pública pela escalada de violência que
ocasiona, seja na disputa de poder entre traficantes, no desequilíbrio dos núcleos familiares ou
no desencadeamento de outros delitos por usuários, na busca de meios de sustentar seu vício.
Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, num primeiro exame, o
envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a sua
periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da
prisão cautelar para resguardar a ordem pública, mormente que há prova da materialidade e
veementes indícios da autoria. Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir,
por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é comum que os
traficantes mantenham consigo apenas parte das drogas (porções para venda imediata), em
quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para consumo. Nem se pode cogitar, nesta
análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 os
requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução
processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004460-98.2020.8.26.0000
5
(requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Neste aspecto, veja-se
que NÃO há indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades
ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com
dedicação) sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce)
geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. NÃO há ainda indicação precisa de
endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é
necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal.
Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o
bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade (...). Destarte, estando presentes, a
um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar,
impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a
prisão em flagrante de THIAGO FERNANDES DA SILVA em preventiva, com fulcro nos artigos
310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.”
Tal decisão, bem motivada, deve prevalecer.
Conforme se observa, ao converter em preventiva a prisão em
flagrante de THIAGO FERNANDES, o d. Juízo de Primeiro Grau
fundamentou a sua imprescindibilidade na necessidade de proteção
da ordem pública, destacando a especial gravidade da conduta do
paciente que foi surpreendido por policiais na posse de 12,6g de
cocaína (dividida em 34 porções), 9,8g de maconha (dividida em 6
porções) e R$ 28,00 em dinheiro, evidenciando intensa atividade de
comercialização ilícita , e também na necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal, haja vista que o paciente não possui vínculo
estreito com o distrito da culpa e não possui “ocupação lícita”, sendo
patente, pois, o risco de que, solto, opte por fugir para local ignorado,
talvez para prosseguir alhures sua carreira criminosa.
Muito embora o conceito “ordem pública” seja muitas vezes
adjetivado de “vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com
o dever do Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004460-98.2020.8.26.0000
6
cautelares em função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na
exigência de resposta estatal mais efetiva relativamente a
determinada espécie de crime, numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América4, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004460-98.2020.8.26.0000
7
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente7; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)8.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar9, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.
8 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
9 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004460-98.2020.8.26.0000
8
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)", constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004460-98.2020.8.26.0000
9
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487710).
Quanto aos outros pressupostos da prisão preventiva, verifica-
se que são em geral bem aceitos pela doutrina e jurisprudência,
enquanto relacionados à necessidade de evitar a fuga do agente (e,
assim, garantir a aplicação da lei penal) ou de prevenir a prática de
condutas que possam prejudicar terceiros e/ou coisas envolvidas com
o processo (ameaças às vítimas e testemunhas, destruição de provas
etc.), interferindo no bom andamento da causa (conveniência da
instrução).
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o
saudoso BASILEU GARCIA11 que “o fim mais saliente da prisão
preventiva é evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade,
assentada plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se
legítima e justa a providência”.
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da
prática de crimes e a preservação das provas e do regular andamento
do processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de
Processo Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão
preventiva o “perigo de que, antes do julgamento, [o acusado]
cometerá mais delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o
delito”, assim como a “prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503,
10 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.
11 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004460-98.2020.8.26.0000
10
§ 2o, do Código de Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento
Criminal), que alude ao “alarme social que a prática do delito haja
provocado ou a frequência com que sejam cometidos fatos análogos”;
e, também, o CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga
ou perigo de fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou
da instrução do processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição,
conservação ou veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza
e das circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que
este continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e
a tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person
may flee or pose a danger to any other person or the comunity”)12.
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há
fortíssimos indícios de prática pelo agente de crime sobre o qual pesa
a mais severa repugnância social (como amplamente reconhecido, o
tráfico de entorpecentes constitui causa direta do alastramento da
violência urbana nas últimas décadas), não merece acatamento a
12 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute,
págs. 13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA
(isto é, a Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação,
somente pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004460-98.2020.8.26.0000
11
afirmação trazida pelo Impetrante de que a prisão cautelar decretada
contra o paciente não está lastreada em razões fático-jurídicas válidas
e consistentes.
No mais, a consideração do possível desfecho da ação penal,
sob a perspectiva da quantidade de penas e benefícios a serem
fixados na decisão final é inviável para o fim pretendido, por demandar
exame aprofundado de provas, não comportado no rito sumaríssimo
do “remédio heroico”, o que se dará oportunamente na instância
ordinária à luz do contraditório e da ampla defesa.
Considerando-se, pois, as características do fato, bem assim a
presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de
autoria, é forçoso convir que a custódia cautelar não é ilegal ou
abusiva, não sendo possível cogitar-se da concessão de liberdade
provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art.
319 do CPP), alternativas essas que seriam claramente insuficientes
para evitar que o agente volte a perpetrar crime semelhante ao que
lhe foi imputado na denúncia.
Frise-se, por fim, que a jurisprudência já assentou o
entendimento de que “a existência de condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a
custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de
ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema, como ocorre na hipótese em tela” (STJ HC no 459.347

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004460-98.2020.8.26.0000
12
GO, 6a Turma, Min. HUMBERTO MARTINS, 18.8.2018)13, o que
depende, sempre, da constatação da ausência dos requisitos do artigo
312 do Código de Proc. Penal. No caso em apreço, em que o paciente
é acusado da prática de tráfico de drogas, crime de especial
gravidade, o benefício se mostra incompatível com a necessidade de
preservação da ordem pública.
Portanto, não se vislumbra o constrangimento ilegal propalado
na impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator
13 Outras decisões: STF, HC 88662, Relator Min. EROS GRAU, 2a T, j. 5/09/2006, DJ 29/09/2006; STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 15/02/2005, DJ 21/03/2005.